Tribunal: TJMT
Processo: 1047170-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047170-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Falsa identidade, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), LILIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA - CPF: 060.918.041-03 (PACIENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza de Direito Lílian Bartolazzi Laurindo (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (ADVOGADO), GABRIELLE PRADO DA MAIA - CPF: 054.780.201-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva no âmbito de investigação criminal, em que se apuram, em tese, os crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais, após relaxamento formal da prisão em flagrante e posterior decretação da custódia cautelar com base em elementos colhidos na investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se eventual nulidade formal da prisão em flagrante contamina o decreto de prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a decisão que impôs a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
iii
) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade formal do flagrante, reconhecida e sanada com o relaxamento da prisão, não invalida a posterior decretação da prisão preventiva, que possui natureza jurídica autônoma e título judicial próprio.

4.
Estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de múltiplos dispositivos eletrônicos, conteúdo digital indicativo de fraudes eletrônicas estruturadas e atuação coordenada em grupo organizado.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no modus operandi sofisticado, na estrutura estável da organização criminosa e na expressiva movimentação financeira incompatível com a renda declarada.

6.
O periculum
libertatis
resta demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva, pela facilidade de rearticulação das atividades ilícitas no ambiente digital e pela possibilidade de interferência na instrução criminal.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade do esquema criminoso, da sofisticação tecnológica empregada e da permanência do risco à ordem pública.

8.
A inexistência, neste momento processual, de vítimas individualizadas não impede a persecução penal, sobretudo em contexto de fraude massiva e investigação ainda em curso, sendo irrelevante para a análise da legalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade formal da prisão em flagrante não contamina a prisão preventiva regularmente decretada, por possuir esta natureza jurídica autônoma.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a continuidade de atividades criminosas complexas e estruturadas no ambiente digital.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, 319 e 3o-B, § 2o; CP, art. 171, caput e § 2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 838.598/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
01.03.2024; STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
09.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Antônio Corrêa Braga Filho em favor da paciente
LÍLIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, a qual decretou a sua prisão preventiva no bojo do Inquérito Policial no 1014796-54.2025.8.11.0055, e dos autos
no 1014540-14.2025.8.11.0055
, ambos em trâmite naquela comarca, pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (fraude eletrônica), falsa identidade e organização criminosa, previstos nos artigos 171, § 2o-A, 307 do Código Penal e 2o da Lei 12.850/2013.

Segundo consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 01/12/2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos diversos aparelhos celulares, com conteúdo indicativo de atuação em organização voltada à prática de fraudes eletrônicas. Na audiência de custódia, realizada em 02/12/2025, a autoridade judicial reconheceu vício formal no flagrante – pela intempestividade na comunicação – determinando seu relaxamento, mas, de forma subsequente, converteu a prisão em prisão preventiva, com base nos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.

A defesa sustenta, em suma, a ilegalidade da prisão por ausência de situação de flagrância; inexistência de vítimas identificadas, o que tornaria a ação penal inadmissível por ausência de representação; e falta de fundamentação idônea no decreto prisional, sustentando a primariedade da paciente, sua residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, mediante revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem de soltura (id.
338232874
).

A liminar foi indeferida (id.
338379352
). Posteriormente, foi interposto pedido de reconsideração, que igualmente restou indeferido pela relatoria, diante da ausência de fato novo apto a infirmar os fundamentos da prisão (ids.
339391896
e
340094389
).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora reiteraram os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, destacando a participação da paciente em grupo organizado de fraudes eletrônicas, uso indevido de sua antiga condição de estagiária do Judiciário, suspeitas de vazamento de informações sigilosas, movimentação financeira incompatível com sua renda e indícios de lavagem de capitais (Id.
338836872
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Viana
manifestou-se pela
denegação da ordem
,

apontando a necessidade da segregação cautelar diante da periculosidade concreta da conduta, complexidade do esquema investigado e risco de reiteração delitiva (id.
340317883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta Câmara Criminal gravita em torno da legalidade
, proporcionalidade
e da necessidade da prisão preventiva decretada contra
a
paciente
Lília
Grazielly
Correia
d
a Silva
, em decisão proferida no bojo do processo no 1014540-14.2025.8.11.0055, sob a imputação, em tese, dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, caput c/c § 2o-A, do Código Penal), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), e, inicialmente, falsa identidade (art. 307 do Código Penal)
, diante da suposta ausência de flagrante delito, inexistência de vítimas identificadas e alegada falta de fundamentação concreta do decreto prisional.

Rechaça-se a alegação de ausência de flagrante. Ainda que reconhecida a irregularidade formal na comunicação da prisão, o relaxamento do flagrante não contamina o decreto de prisão preventiva, que possui natureza jurídica autônoma, fundada em título judicial próprio e motivado. A jurisprudência é assente nesse sentido.

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte (02/12/2025), o Juízo reconheceu vício formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, por descumprimento do prazo legal de 24 horas para comunicação da prisão, e, por esse motivo, relaxou o flagrante. Entretanto, diante dos elementos já colhidos, acolhendo representação da autoridade policial e parecer do Ministério Público, converteu imediatamente a prisão em prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 312 do CPP.

A tese defensiva de nulidade do flagrante, portanto, já foi superada, conforme reconhecido pela própria magistrada, sendo certo que a prisão preventiva possui título jurídico autônomo, e sua validade deve ser examinada à luz dos fundamentos concretos então lançados.

A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, diante de um quadro indiciário robusto de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada à prática de fraudes bancárias estruturadas em ambiente digital, conforme bem delineado na decisão que a decretou e reiterado nas informações prestadas pela magistrada de origem.

É nítido
nos autos que
a
paciente foi pres
a
no contexto de desmantelamento de uma organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, com estratégia de atuação digital de alta complexidade, conforme delineado
também
nos relatórios de investigação e no despacho de decretação da custódia.

No presente caso, o decreto prisional não padece de nulidade ou ilegalidade, tampouco está alicerçado em presunções ou ilações abstratas, como alega a impetração. Pelo contrário, a decisão atacada apresenta motivação robusta, precisa e individualizada, ancorada em elementos objetivos constantes dos autos, aptos a legitimar a segregação cautelar do paciente
, estando adequadamente fundamentada, dentro dos parâmetros exigidos pelos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No tocante à materialidade delitiva e aos indícios de autoria
, esses
restaram demonstrados, em juízo de delibação, pela apreensão de diversos dispositivos eletrônicos, roteiros de abordagem a vítimas, softwares de ocultação de IP, chips e telefones celulares utilizados em esquemas fraudulentos, todos recolhidos no interior da residência do paciente, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

Apurou-se que o paciente integraria organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas, com
modus operandi
sofisticado e divisão de tarefas bem delineada.

Ressalto que f
oram apreendidos, no interior da residência da paciente, seis aparelhos celulares, dos quais se extraiu farto material digital que indica sua atuação coordenada em esquema de fraudes eletrônicas, voltadas à simulação de contatos com vítimas por meio de aplicativos de mensagens, com perfis falsos que se passavam por atendentes bancários. Em um dos vídeos, a própria paciente aparece ensinando outra pessoa a aplicar o golpe, orientando sobre o uso de links fraudulentos e simulações de mensagens.

Além disso, o conteúdo do celular revela sua integração ao grupo de WhatsApp denominado “Tropa da
Giih
”, com mais de 160 integrantes, todos voltados à prática de fraudes em escala. A atuação do grupo era hierarquizada, com regras internas, metas e bonificações por produtividade criminosa
oriunda dos golpes aplicados
.

A análise dos dispositivos apreendidos revelou mensagens e vídeos nos quais a paciente ensinava terceiros a aplicar os golpes, com simulação de atendimentos bancários e uso de perfis falsos, o que evidencia sofisticação tecnológica e divisão de tarefas características de organização criminosa digital.

A paciente é mencionada como uma das responsáveis por fornecer orientação operacional e por utilizar sua posição anterior no Poder Judiciário para conferir aparência de legitimidade às condutas, inclusive com suspeita de repasse de informações sigilosas a facção criminosa, fato extremamente grave a ordem social, econômica e prejudicial tanto as investigações quanto a futura instrução criminal.

Registre-se, ainda, que foi constatada a
existência de movimentação financeira incompatível com a renda declarada (R$ 700.000,00 em 12 meses, com renda declarada de R$ 4.000,00), e o uso de empresa de fachada para ocultação dos valores auferidos — "Cimento & Cia Materiais de Construção" —, são indicativos bastantes da prática de lavagem de capitais. Também chama atenção a propriedade indireta de veículos de alto padrão (Ford Fusion AWD e Toyota Corolla), registrados em nome de terceiros, com indícios de ocultação patrimonial

– elementos que reforçam os indícios de lavagem de capitais.

No tocante ao
periculum
libertatis
, entendo que resta evidenciado pela própria estrutura da organização criminosa, a facilidade de rearticulação, e o alto grau de sofisticação tecnológica. A paciente possuía acesso a múltiplos chips e perfis falsos, podendo facilmente restabelecer os canais de comunicação do grupo.

O risco de reiteração criminosa é concreto e atual, dado que, segundo relatado, a atividade delitiva era o principal meio de subsistência do núcleo familiar da paciente e do corréu
Mauro Henrique Santos Vilela
, conforme este teria declarado na ocasião da prisão.

Percebe-se facilmente que
não se trata de episódio isolado, mas de esquema estruturado de golpes, com utilização de múltiplos aparelhos telefônicos, perfis falsos, grupos com centenas de integrantes e atuação diária, voltada à captação de vítimas por todo o país, por meio de recursos tecnológicos de difícil rastreamento, com potencial de causar lesões significativas ao patrimônio de inúmeras pessoas.

Tais circunstâncias, longe de configurarem mera referência genérica a antecedentes, demonstram concretamente o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar.

O
Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento do risco de reiteração criminosa, apto a justificar a custódia cautelar como forma de contenção imediata de atuação delitiva em curso, em consonância com o entendimento consagrado no enunciado da Súmula 52 do STJ.

Embora os dispositivos eletrônicos estejam sob custódia estatal, a investigação ainda se encontra em curso, com análise cibernética pendente.
A
paciente, com domínio das tecnologias envolvidas, poderia, em liberdade, orientar outros membros da organização a apagar dados em nuvem, destruir provas e obstruir o rastreamento dos fluxos de capital, além da possibilidade de i
nfluenciar testemunhas ou destruir provas remanescentes em ambientes de nuvem e criptografados, comprometendo a higidez da instrução criminal
.

Outrossim,
a
paciente integra organização com atuação transnacional e recursos financeiros vultosos, com acesso à tecnologia de ocultação de IP e movimentação de ativos digitais. Trata-se de investigado com alta mobilidade, com possibilidade real de evasão do distrito da culpa ou manutenção remota das atividades ilícitas.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP
,

estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.
C
onsiderando o histórico do paciente e a gravidade concreta da conduta, entendo que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública
,
especialmente diante do
modus operandi
demonstrado.

Cabe enfatizar que a autoridade judiciária de primeiro grau expressamente examinou esta alternativa, concluindo por sua insuficiência. Destacou-se, com pertinência, que nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP — como monitoração eletrônica, recolhimento noturno, proibição de contato com outros investigados — seria eficaz para impedir a continuidade dos crimes no ambiente digital, dada a facilidade de manipulação de perfis, utilização de terceiros e de tecnologia criptografada.

O juízo
a quo
analisou detidamente a inaplicabilidade das medidas previstas no art. 319 do CPP, concluindo que não seriam eficazes para conter o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, sobretudo diante do elevado grau de sofisticação digital do grupo criminoso e da facilidade de obtenção de novos dispositivos e chips em nome de terceiros.

Assim, a substituição da prisão por medidas alternativas resultaria na fragilização da persecução penal, permitindo eventual continuidade das atividades ilícitas, em prejuízo da coletividade.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração
delitiva
por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento e justifica-se, primordialmente, para resguardar a ordem pública
.

R
eforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, a jurisprudência dominante aceita que a segregação cautelar possa se fundar em dados concretos sobre a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, evidenciando a fratura da paz social e da ordem pública.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade dosfatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 4.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC: 838598 SP 2023/0246809-0,relatorMinistroJesuíno
Rissato
(desembargador
c
onvocado do TJDFT), j.26/02/2024,Sexta Turma,
DJe
01/3/2024.
)”

Do mesmo modo,

não prospera a alegação de ausência de vítimas individualizadas. Trata-se de fraude massiva, com caráter difuso, onde o dano se projeta sobre múltiplos sujeitos e instituições financeiras, sendo prescindível, neste momento processual, a identificação nominal de cada lesado. A organização e o modus operandi sofisticado suplantam a exigência formal da prova do dano específico.

A alegação de que não haveria representação válida das vítimas como condição de procedibilidade também não procede. Em primeiro lugar, os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro são de ação penal pública incondicionada. Em segundo, trata-se de investigação em curso, e os relatórios já colacionados indicam dezenas, quiçá centenas de possíveis vítimas, com processo de individualização em andamento, o que torna prematura a alegação de ausência de justa causa.

Quanto ao argumento de que eventual pena imposta, ao final do processo, poderia ser cumprida em regime diverso do fechado, é de se lembrar que a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, e a gravidade concreta do modus operandi, aliada ao risco de continuidade delitiva, autoriza, sim, a segregação provisória, sem que isso implique violação ao princípio da homogeneidade.

Tal compreensão, inclusive, está em harmonia com precedente desta mesma Câmara no HC 1045717-64.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu Mauro Henrique Santos Vilela, em que se denegou a ordem diante de contexto fático idêntico, reiterando-se a adequação e a necessidade da prisão preventiva como meio de salvaguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

P
or fim, o pedido de reconsideração da liminar, ancorado na prorrogação do prazo do inquérito policial, também não prospera. Como bem assentado na decisão que indeferiu a reconsideração, a investigação é complexa, envolve múltiplos investigados, diligências técnicas, perícias, identificação de vítimas e cooperação entre órgãos
— justificando, assim, a ampliação de prazo nos termos do §2o do art. 3o-B do CPP, com a interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.298.

N
ão se verifica
, de igual modo,
violação ao princípio da homogeneidade. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração justificam a segregação provisória, ainda que o crime não envolva violência ou grave ameaça, como assentado pelo STF (HC 143.641/SP, rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
09/10/2018).

Ante o exposto,
reafirmando a legalidade da prisão preventiva decretada e sua adequação ao caso concreto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Lília
Grazielly
Correia da Silva
,

mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou a prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026